Tribunal: TJMT
Processo: 0006170-91.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006170-91.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 58.877.812/0001-08 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI - CPF: 245.621.398-03 (APELADO), CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - CPF: 825.432.831-53 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), TG SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A - CNPJ: 58.877.812/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - FRAUDE DE TERCEIRO - BOLETO FALSO - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a prefacial contrarrecursal de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante que, considerando a forma de comercialização, figuram como unidade perante os olhos do consumidor, sendo, assim, aplicável a Teoria da Aparência.

2. A informação correta pelo fraudador de todos os dados vazados pelas pessoas jurídicas rés subsidia a atitude de confiança do autor ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude.

3. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros.

4. Ainda que o autor não tenha sido totalmente diligente e evitado o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ERBE INCORPORADORA 076 LTDA
e
ERBE INCORPORADORA 019 S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória combinada com Indenização por Danos Morais n.o
0006170-91.2014.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
CARMEN SILVIA CICARONI ALBERICI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando cumprida a obrigação por parte da autora referente ao contrato firmado entre as partes; condenando as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença; bem como condenando as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, as apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença defendendo a ilegitimidade passiva da corré Erbe Incorporadora 019 S.A., alegando que, apesar pertencerem a um mesmo grupo econômico, não as tornam automaticamente solidárias nas respectivas obrigações, argumentando que não há qualquer documento nos autos que vincule contratualmente a empresa Erbe Incorporadora 019 S.A. ao objeto da presente demanda.

Expõem acerca da desídia da apelada quanto ao valor pago pela autora em decorrência do boleto fraudado, pois é em monta diferente do valor pactuado no Instrumento de Cessão. Ademais, mencionam acerca do
e-mail
utilizado para a aplicação da fraude, pois foi criado em provedor do qual qualquer pessoa pode acessar e gerar uma conta.

Citam que, como a apelada agiu com desídia, “
não há que se falar em quitação do débito
”, não podendo ser imputado à apelante a assunção do prejuízo financeiro, “
haja vista que ainda faltará o montante de R$117.613,06 (cento e dezessete mil, seiscentos e treze reais e seis centavos) para quitação do imóvel
”.

Ainda, pugnam pelo improvimento do pedido autoral de danos morais, aduzindo que “
meros aborrecimentos, contrariedade, irritação, fatos que são corriqueiros na agitação da vida moderna, por si só, não são capazes de originar danos morais
”, o que contemplaria o caso em tela.

Por fim, requerem a apelante seja conhecido e provido o presente apelo a fim de que sejam julgados “
improcedentes os pedidos formulados na exordial ou, subsidiariamente, que a r. sentença seja reformada para adequar a condenação conforme documentação acostada aos autos e jurisprudência pacificada sobre o tema, conforme explanado no mérito
”.

A apelada, por sua vez, suscita descaber a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Erbe Incorporadora 019 S.A. bem como defende que, se houve “
fraude na emissão do boleto, essa saiu de dentro das empresas apelantes, pois não tem como alguém de fora das empresas ter todas essas informações pessoais da apelada
”, imputando às rés a culpa pelo infortúnio, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

As apelantes arguem a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que “
não há qualquer documento nos autos que vincule contratualmente a empresa Erbe Incorporadora 019 S.A. (atual denominação de Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A.) ao objeto da presente demanda
”.

Quanto a tal arguição, importante salientar que, embora sejam pessoas jurídicas diferentes, fato é que pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo aplicável a Teoria da Aparência, vez que figuram como unidade perante os olhos do consumidor. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PECÚLIO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “
Deve ser rejeitada a prefacial contrarrecursal de ilegitimidade passiva suscitada
pela instituição financeira. Com efeito, além do Banco Bradesco S.A e a Bradesco Vida e Previdência pertencerem ao mesmo grupo econômico, fato é que, no caso concreto,
considerando a forma de comercialização

do seguro discutido
,
figuram como unidade perante os olhos do consumidor, sendo, assim, aplicável a Teoria da Aparência
. (...). (Apelação Cível No 70076730779, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/05/2018). [...] (TJMT - N.U 0047574-25.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Diante do exporto, considerando que o caso em tela se trata de relação de consumo e, aplicando a Teoria da Aparência, tem-se que não merece guarida o pleito preliminar recursal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória combinada com Indenização por Danos Morais n.o 0006170-91.2014.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando cumprida a obrigação por parte da autora referente ao contrato firmado entre as partes; condenando as rés ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença; bem como condenando as rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a autora que adquiriu os direitos de propriedade de imóvel do proprietário anterior, com anuência das apelantes, pelo valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), cabendo à elas a quantia de R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais).

Menciona a apelada que, ao receber por
e-mail
boleto bancário para a quitação de seu débito, compareceu à sede das apelantes apresentando tal documentos aos seus prepostos e, após ser informada pela atendente Glaucia que poderia efetuar o pagamento, pagou o referido boleto em 21 de janeiro de 2014.

Aguardando a entrega das chaves, entrou a apelada em contato com as apelantes, oportunidade em que foi informada acerca de fraude na emissão do boleto bancário que lhe foi enviado.

Expõe que, devido aos seus esforços, a quantia de R$ 153.386,94 (cento e cinquenta e três mil trezentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) foi bloqueada, e o restante do montante, desviada por terceiros.

As apelantes, em defesa, alegam que “
o prejuízo ocorreu por responsabilidade única e exclusiva da parte apelada, que não só deixou de se ater aos termos fixados no contrato, como também não empregou a mínima diligência necessária durante a transação comercial de expressivo valor e importância patrimonial
”.

Citam que o valor pactuado no Instrumento de Cessão foi de R$ 274.530,02 (duzentos e setenta e quatro mil quinhentos e trinta reais e dois centavos), sendo destoado do valor pago erroneamente pela apelada.

Aludem que o boleto enviado para a parte apelada foi remetido através de
e-mail
criado por meio de provedor pelo qual qualquer pessoa pode acessar e gerar uma conta, bem como que desconhecem o endereço eletrônico
cliente.br.brookfield@gmail.com
utilizado para a fraude.

Mencionam que “
o boleto é evidentemente falso, pois não possui as diretrizes originais que são encontradas nos demais boletos emitidos pela Caixa Econômica Federal, cujas informações para verificação estão disponíveis para consulta no site eletrônico da Instituição Financeira
”.

Portanto, aduzem as apeladas que, “
considerando que o pagamento foi realizado a credor incapaz de quitar e que a parte apelante comprovou que o valor não se reverteu em seu benefício, não há que se falar em quitação do débito
”, não se vislumbrando ainda qualquer ação ou omissão que possa caracterizar o alegado sofrimento da apelada que possa gerar direito à indenização por danos morais.

Compulsando os autos, em que pese suas alegações, não assiste razão às partes apelantes.

Observa-se que o boleto bancário quitado cujo crédito não foi recebido pelas apelantes, contém todos os dados pessoais da apelada, como nome, CPF e endereço comercial; bem como os dados da apelante Erbe Incorporadora 019 S.A., como nome empresarial, CNPJ e endereço comercial; o que fez com que a autora quitasse o referido boleto, tendo em vista a semelhança de dados.

Assim, certo é que a apelada foi vítima de fraude, onde terceiro que se fez passar por preposto das apelantes, que inclusive detinha informações acerca de seus dados pessoais e negociais, enviou à autora boleto bancário para pagamento, cujo crédito foi para a conta bancária diversa da pretendida. Portanto, o caso em apreço aponta para o vazamento de dados do consumidor.

Portanto, considerando se tratar de relação de consumo, as apeladas, na qualidade de fornecedoras, têm o dever de guardar os dados pessoais e negociais de seus consumidores e, tendo havido o vazamento dessas informações, evidencia-se o defeito do serviço.

As apelantes sustentam que a autora não conferiu detidamente o boleto quitado. Porém, esclareça-se que se tratava de boleto cujo dados pessoais estavam descritos de maneira correta. As fraudes existentes, portanto, fogem da alçada do consumidor que, por sua hipossuficiência jurídica, não tem condições de constatar se estavam corretos.

Na hipótese dos autos, o prejuízo foi causado pelas apelantes que incorreram em falha na segurança e no sigilo das informações relativas à devedora e seu contrato. À vista disso, não deve a consumidora de boa-fé suportar tal prejuízo, vez que adimpliu o boleto emitido por terceiro crendo se tratar da quitação da sua dívida.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência dos nossos Tribunais comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - BOLETO FALSO - SERVIÇO INSEGURO -
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELO VAZAMENTO DOS DADOS DO CLIENTE
-
DANO MATERIAL COMPROVADO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na hipótese, houve falha na prestação dos serviços por parte da requerida
.
Isso porquê, o fato de os fraudadores possuírem acesso aos dados cadastrais do consumidor, além da própria informação a respeito da existência do contrato de financiamento
, levam a conclusão de que o sistema de dados da financeira fora violado, o que constitui fortuito interno.
Na qualidade de prestador de serviços e fornecedor por natureza, deve responder toda vez que ato atrelado ao seu mister provoque danos a terceiros
, conforme estabelece a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Configurado o ato ilícito, deve a prestadora de serviços apelante indenizar o autor nos danos materiais e morais que tenha suportado. (TJMS. Apelação Cível n. 0800405-56.2020.8.12.0013, Jardim,

3a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 21/06/2021, p:

24/06/2021)

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE DE TERCEIRO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SEGURANÇA
.
VAZAMENTO DE DADOS
. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA.
EMISSÃO DE BOLETO
. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de renegociação de dívida bem como indenizatória por danos materiais e morais em razão de ação de terceiro fraudador no âmbito de renegociação de dívida junto ao Serasa. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos. 2 - Falha na prestação de serviços. Na forma do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. No caso presente, houve falha no sistema de segurança da ré, que permitiu a interceptação de comunicação de danos no próprio site da ré, permitindo a fraude praticada por terceiro. O vazamento de dados pelo SERASA é objeto, inclusive, de investigação perante a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, de forma que a responsabilidade pela falha na prestação de serviços resta caracterizada (https://valorinveste.globo.com/noticia/2021/01/26/senacon-notifica-serasa-sobre-sobre-vazamento-de-dados-de-223-milhes-de-pessoas.ghtml). 3 - Responsabilidade Civil. Ausência de culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14, §3o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços não se responsabiliza quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro. No caso, diante do vazamento de informações dos consumidores pela própria empresa ré, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses de exclusão da sua responsabilidade. 4 -
Fraude. Renegociação de Dívida. Demonstra o autor que ao fornecer seu CPF através do aplicativo whatsapp para o fraudador, que na oportunidade utilizava o nome "Serasa Limpa Nome", este confirmou outros dados pessoais como nome, endereço e o valor da dívida
(ID. 21321422), de forma que diante da aparência de regularidade realizou a renegociação da dívida através da empresa Ideal Acordo, suposta representante da ré.
A informação correta pelo fraudador de todos os dados vazados pela instituição ré subsidia a atitude de confiança do autor ao realizar o acordo sem desconfiar de possível fraude
.
Ainda que o autor não tenha sido totalmente diligente e evitado o prejuízo suportado, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade
. 5 - Danos Materiais. Demonstrada a responsabilidade do fornecedor de serviços, devida a reparação material no valor de R$1.908,44, equivalente ao prejuízo que teve ao realizar o pagamento de boleto fraudado, conforme determinado na sentença. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 6 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. (Acórdão 1332942, 07028298020208070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 9/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, configurado o ato ilícito, devem as apelantes indenizar o autor pelos danos materiais e morais que tenha suportado, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva suas responsabilidades.

Portanto, no que tange ao cumprimento contratual por parte da apelada, correta a sentença recorrida que declarou cumprida a obrigação referente ao contrato firmado entre a apelada e as apelantes.

Acerca do dano moral, tem-se que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.o da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que deve ser minorado para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a indenização por danos morais, pois mostra-se mais compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, a fim de minorar o valor arbitrado a título de danos morais, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021